Tribunal: CARF
Processo: 15765.000187/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15765.000187/2008-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOINHO DE TRIGO SANTO ANDRÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 29/02/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA. A discussão quanto à exigência de depósito
recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF,
que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15765.000187/2008-32
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de
infração, sob o argumento de que seria baseado em meras presunções, uma vez que tal alegação
não chegou a ser prequestionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida recurso, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 16/09/2008 (p. 68) em face da
decisão da 6a Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-22.398 (p. 109), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 03/08/2007 (p. 21), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 05/2003 a
02/2004.
Nos termos do Relatório Fiscal do Auto de Infração (p. 16), tem-se que:
O Moinho de Trigo Santo André S/A contratou a empresa Spirit Incentivo e Fidelização
Ltda, para que esta lhe prestasse serviços de planejamento, desenvolvimento e
gerenciamento de programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de premiação, de
acordo com esclarecimentos verbais prestados pela empresa.
A Empresa não apresentou Cópia do Contrato entre as partes para que se definisse com
precisão que tipo de cartão foi utilizado no presente caso, bem como não esclareceu a
destinação dos beneficiários dos recursos oriundos do cartão, conforme solicitado em
TIAD.
Face as informações dos itens 2 e 3 consideramos que os beneficiários desta premiação
foram os segurados empregados, e os valores recebidos como Salário de Contribuição
nos termos do art. 28, inciso I da Lei n° a 8.212/91.
No entanto a empresa não informou esse fato gerador em GFIP – Guia de Recolhimento
do FGTS e Informação à Previdência Social, o que ocasionou a emissão do presente AI
- Auto de Infração.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

Informou, ainda, a autoridade administrativa fiscal que, no curso da ação fiscal,
foram emitidos os seguintes documentos de constituição de créditos previdenciários:
- NFLD - DEBCAD n° 37.097.344-5, referente ao lançamento arbitrado da
remuneração dos segurados, com base nos beneficiados pagos através do FLEXCARD;
- AI - DEBCAD n° 37.097.342-9 - Fundamento Legal 30;
- Al - DEBCAD n° 37.097.343-7 - Fundamento Legal 59;
- AI - DEBCAD n° 37.097.345-3 - Fundamento Legal 35.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 24), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 05-22.398 (p. 109), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária, nos
termos do artigo 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 68), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
recebimento do recurso voluntário sem a necessidade de realizar o depósito recursal; (ii)
iliquidez e incerteza do débito lançado; (iii) imposição de multa pelo mesmo fato em 04
autuações distintas; (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (v) os
recursos oriundos dos cartões não destinados aos empregados como pro-labore, uma vez que os
mesmos eram única e exclusivamente destinados aos funcionários para cobrir despesas de
viagens; e (vi) nulidade do auto infração, vez que baseado em meras presunções, ofendendo,
assim, os princípios da tipicidade e da verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade
Incialmente, em face da alegação da Recorrente para que o seu recurso voluntário
seja recebido sem a necessidade de realização do depósito recursal, cabe destacar que o Recurso
Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o
Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi
revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

No caso em análise, o recurso voluntário da Contribuinte é tempestivo. Entretanto,
não deve ser integralmente conhecido pela razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 05/2003 a 02/2004.
O Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes
pontos:
* iliquidez e incerteza do débito lançado;
* imposição de multa pelo mesmo fato em 04 autuações distintas;
* ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
* os recursos oriundos dos cartões não destinados aos empregados como pro-
labore, uma vez que os mesmos eram única e exclusivamente destinados aos funcionários para
cobrir despesas de viagens.
Já em sede de recurso voluntário, além de reiterar os argumentos de defesa
esgrimidos na impugnação, o Contribuinte defende, também, a nulidade do auto infração, vez
que baseado em meras presunções, ofendendo, assim, os princípios da tipicidade e da verdade
material.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Das Demais Razões Recursais
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 16), a Contribuinte contratou a empresa Spirit
Incentivo e Fidelização Ltda, para que esta lhe prestasse serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de
premiação, de acordo com esclarecimentos verbais prestados pela empresa (...) considerou-se
que os beneficiários desta premiação foram os segurados empregados, e os valores recebidos
como Salário de Contribuição nos termos do art. 28, inciso I da Lei n° a 8.212/91. No entanto a
empresa não informou esse fato gerador em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informação à Previdência Social, o que ocasionou a emissão do presente AI - Auto de Infração.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Autuada, julgou procedente o lançamento fiscal, destacando que
apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária, nos termos do
artigo 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Em seu recurso voluntário, na parte conhecida, a Recorrente limita-se a reiterar os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, quais sejam: (i) iliquidez e incerteza
do débito lançado, (ii) imposição de multa pelo mesmo fato em 04 autuações distintas, (iii)
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e (iv) que os recursos oriundos dos
cartões não destinados aos empregados como pro-labore, uma vez que os mesmos eram única e
exclusivamente destinados aos funcionários para cobrir despesas de viagens.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor no
que tange às matérias objeto do recurso voluntário, in verbis:
De plano, cumpre informar que este Auto de Infração é conexo à NFLD 37.097.344-5,
cujo lançamento se originou de valores pagos aos empregados da empresa Moinho de
Trigo Santo André S/A a título de premiação, com base nos valores das notas fiscais de
serviços emitidas pela empresa Spirit Incentivo e Fidelização LTDA.
No que respeita a origem da base de cálculo eleita de cada mês de competência,
verifica-se no processo no 10805.003572/2007-13 foi efetuada a NFLD no 37.097.344-5,
na qual a autoridade fiscal apresentou às fls.36/77 daquele processo cópias de diversas
faturas da empresa Spirit com os correspondentes créditos efetuados à empresa autuada,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

cuja somatória em cada mês perfaz o total lançado no demonstrativo analítico de débito-
DAD de cada período de competência.
Em decorrência da omissão destes montantes na GFIP, lavrou-se o presente auto de
infração por infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desse modo, verifica-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com o previsto na
legislação de regência, pois a obrigação da empresa - elaborar GFIP com informações
corretas - está prevista, conforme já mencionado, no inciso IV do artigo 32 da Lei
8.212/91, combinado com o inciso IV, artigo 225 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
(...)
Assim, considerando que a empresa não apresentou GFIP com todos os dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias referentes ao
período 05/2003 a 02/2004, ou seja, verificada a ocorrência de infração à legislação
previdenciária, a autoridade fiscal tem o poder/dever de lavrar o correspondente Auto de
Infração. Isto porque este procedimento é vinculado e obrigatório, sob pena daquela
autoridade incorrer em responsabilidade funcional, consoante artigos 136 c/c o 142
“caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei n°. 5.172/66), c/c o art.
92 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 293, do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Além disso, os relatórios fiscais de fls. 15/18 evidenciam que o contribuinte entregou à
Previdência Social as GFIP com omissão de fatos geradores a fiscalização, sendo certo
que à fl.17 constata-se o embasamento legal que fundamentou a aplicação da multa,
inclusive com o esclarecimento de que a referida multa seria aplicada no percentual de
100% do valor devido à contribuição não declarada. Complementando essa informação,
a autoridade fiscal efetuou planilhas, nas quais foram demonstradas as remunerações
omitidas, mês a mês, bem como a quantidade de segurados e o limite que foi utilizado
para aplicação da multa oriunda do art.284, II do RPS, especificando, ainda, a multa
aplicável para cada mês de competência.
Neste contexto, verifica-se que Auto de Infração não deve ser anulado, uma vez que sua
lavratura foi efetuada de acordo com a legislação de regência e com todos os
esclarecimentos necessários para que o contribuinte pudesse produzir a sua defesa, não
podendo ser admitido o argumento do contribuinte de que não seria possível
compreender os fatos ocorridos e os dispositivos realmente infringidos,
impossibilitando a exata defesa da autuação lançada.
Prosseguindo à análise dos fatos impugnados, constata-se que o interessado também se
equivoca quando afirma que a empresa foi autuada quatro vezes pelo mesmo fato,
ensejando ilegalidade na aplicação por quatro vezes da mesma pena, acarretando nítido
bis in idem, contrário ao ordenamento jurídico e a Constituição Federal.
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e
o Fisco, o CTN, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Quer dizer, há a obrigação denominada principal que consiste no recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o fato gerador verificado. E, ao mesmo
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

tempo ocorre, outrossim, a obrigação acessória, que consiste na prestação de informação
à Previdência Social acerca desse fato gerador, a qual deve ser pelo intermédio de GFIP,
bem como outras obrigações acessórias decorrentes da empresa deixar de preparar as
folhas de pagamento das remunerações creditadas aos segurados, deixar de arrecadar e
deixar de apresentar informações cadastrais, financeiras e contábeis à SRF pertinentes
aos fatos geradores fiscalizados.
Assim, pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever
de efetuar o lançamento de débito, como se verificou na NFLD 37.097.344-5. Já pelo
descumprimento da obrigação acessória impõe à fiscalização outro dever, ou seja, de
lavrar o competente Auto de Infração. Assim, se o contribuinte efetuou o pagamento das
remunerações em questão e não as informou por intermédio da GFIP, incorreu na
infração descrita no presente processo. Com efeito, não se pode dizer que a lavratura do
correspondente Auto de Infração fere o ordenamento jurídico e a Constituição Federal.
Pelo contrário, cumpre-os.
Relativamente à suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
aplicação da multa, impende esclarecer que é dever dos integrantes da Administração
Pública cumprir a lei que disciplina a matéria em análise; no presente caso, a Lei
8.212/91 e o seu Regulamento, sob pena de responsabilidade funcional, como já exposto
acima.
Com efeito, a gradação da multa está disciplinada pelo artigo 32, parágrafo 5o da Lei
8.212/91, artigo 284, inciso II do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
(...)
Com relação ao limite mensal da multa aplicada, vale lembrar que o valor vigente na
data da lavratura do presente auto (R$ 11.951,30) era o atualizado pela Portaria
MPS/GM n° 142, de 11/04/2007. Portanto, está correto o procedimento da fiscalização,
não havendo que se falar em desobediência dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, pois a aplicação de valores discriminados nos auto de infração decorre
justamente da estrita obediência à legislação de regência.
Por fim, a impugnante aduz que não há provas nos autos que a contratação com a
empresa Spirit tenha sido efetuada para pagamentos de salários, não devendo a empresa
ser penalizada por não ter localizado seu contrato com a empresa Spirit, já que a
fiscalização poderia suprir essa falta.
Relativamente ao contrato com a empresa Spirit, verifica-se o contribuinte foi
regularmente intimado, a esclarecer o destino dos recursos oriundos da empresa Spirit,
sendo que ao deixar de fazê-lo por meio de documentação hábil e idônea, deixou de
cumprir uma obrigação acessória prevista na Lei no 8.212/91, § 2o de seu artigo 33.
(...)
Por outro lado, a alegação de que a fiscalização poderia obter o referido contrato,
intimando a empresa Spirit ao invés da impugnante não é apropriada, uma vez que não
cabe à autoridade administrativa suprir o encargo que seria dever do contribuinte, até
porque de acordo o relatório fiscal de fl.15 foi ressaltado que a empresa Moinho de
Trigo Santo André S/A contratou a empresa Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, para
que esta lhe prestasse serviços de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de
programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de premiação.
(...)
Pelo que se depreende da definição legal, a remuneração se refere a rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título destinados a retribuir o trabalho. Ora, qualquer
programa de incentivo a empregado visando a atingir resultados e proporcionando o
aumento de produção não pode ser considerado como tendo caráter meramente
indenizatório, uma vez que o empregado que se propuser a atingir essa meta deverá
receber uma contraprestação pecuniária pelo seu esforço nesse sentido, e estará
efetivando esse resultado naturalmente em razão da sua função exercida na empresa.
Portanto, não importa a forma como o “prêmio de incentivo” é pago ou creditado pela
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

empresa, seja ela direta ou indireta, ele sempre estará retribuindo o trabalho prestado
pelo seu empregado, tal como as comissões e as gratificações ajustadas, que na sua
essência trata-se de “promessa de recompensa” conforme o desempenho do empregado,
e deverá por consequência integrar sua remuneração. E ainda que o efetivo pagamento
seja efetuado por terceiros intervenientes, tal como se apresenta no caso das “gorjetas”,
a relação jurídica existente no caso refere-se à empresa que propôs o pagamento do
prêmio e ao seu empregado, que atingiu as metas para o recebimento desse prêmio,
enquanto seu subordinado em razão da relação trabalhista.
Assim, uma vez havendo o crédito ou pagamento pela empresa ao trabalhador de
qualquer valor como contraprestação de serviço, é sua obrigação manter arquivados
todos os documentos comprobatórios relacionados às obrigações previdenciárias.
De todo o exposto, conclui-se que a fiscalização procedeu de acordo com a legislação
pertinente, efetuando aferição dos valores pagos aos empregados da empresa a título de
premiação, com base nos valores das notas fiscais de serviços de fls.36/77, inseridas no
processo principal de no 10805.003572/2007-13, emitidas pela empresa Spirit à Moinho
de Trigo Santo André S/A.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que o Auto de
Infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Do Resultado do Julgamento do Processo Principal
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000187/2008-32

Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
Conforme exposto linhas acima, o presente Auto de Infração é conexo à NFLD
37.097.344-5 (PAF 10805.003572/2007-13), cujo lançamento se originou de valores pagos aos
empregados da empresa Moinho de Trigo Santo André S/A a título de premiação, com base nos
valores das notas fiscais de serviços emitidas pela empresa Spirit Incentivo e Fidelização LTDA.
Referido processo já foi julgado por esse Egrégio Conselho por meio do Acórdão
no 2301-003.726, tendo o seu dispositivo recebido a seguinte redação: acordam os membros do
colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso, nos termos do
voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no
mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica
à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de
Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada.
Como se vê, no que tange ao descumprimento da obrigação principal (falta de
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos empregados da
empresa Moinho de Trigo Santo André S/A a título de premiação), o respectivo lançamento foi
julgado procedente por esse Egrégio Conselho.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no referido
processo, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram mantidos, não há qualquer ajuste /
reparo a fazer no presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário,
não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração com base em meras presunções,
uma vez que tal matéria de defesa não foi objeto da impugnação apresentada e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital